Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-49.2015.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001926-49.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES SILVA - CPF: 013.522.561-26 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR (APELANTE), HIGOR ALEXANDRE BENDITES SANTOS (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR - CPF: 924.293.511-53 (APELANTE), FAGNER APOLINARIO - CPF: 330.694.808-02 (VÍTIMA), ADILSON ANTUNES DA SILVA (ASSISTENTE), MAURO APOLINÁRIO (ASSISTENTE), ADILSON ANTUNES E SILVA - CPF: 495.865.721-53 (ASSISTENTE), MAURO APOLINARIO - CPF: 429.289.581-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR - CPF: 924.293.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO FORMAL PELA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por André Valber Alves de Macedo Nunes Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas para a condenação, sustentando que a sentença se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão dos bens subtraídos e depoimentos das vítimas e testemunhas.

A autoria delitiva foi confirmada por diversos elementos probatórios, incluindo a confissão extrajudicial do réu na fase policial, o reconhecimento formal realizado pela vítima e o fato de ter sido preso em flagrante na posse da res furtiva.

A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é válida como meio de prova, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como a apreensão dos bens subtraídos em poder do réu.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância na comprovação do crime de roubo, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que a prova dos autos confirma, de forma segura, a prática criminosa pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, mantém seu valor probatório, ainda que posteriormente retratada em juízo.

O reconhecimento formal da vítima, aliado a outros meios de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

A apreensão da res furtiva em poder do réu após perseguição policial constitui forte indício de autoria, reforçando o conjunto probatório.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância nos crimes de roubo, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1628493/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.06.2020; STJ, HC 809283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2023; TJMT, ApCrim 00434252220088110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
André Valber Alves de Macedo Nunes Silva
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que os condenou como incurso nas sansões do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o recorrente pretende
a
absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
do recorrente/réu, assim ementando:

“Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa. Pretendida absolvição, sob a alegação de que a condenação baseou-se em elementos extraídos exclusivamente do inquérito policial. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas perante o juízo. Confissão extrajudicial do réu em harmonia com o contexto probatório. Réu que foi flagrado na posse da res furtiva. Fatos confirmados perante o juízo a partir da prova testemunhal. Condenação escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença condenatória.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de dezembro de 2015, por volta das 21h00min, na Chácara do Sr. João Ayres, situada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, MT 040, km 18, neste município de Santo Antônio do Leverger/MT, os denunciados ANDRÉ VALBER ALVES DE MACEDO NUNES e HIGOR ALEXANDRE BENITES DOS SANTOS, previamente ajustados com o adolescente Marcelo Alexandre de Almeida, contra o qual já foi oferecida a representação (autos nº 1879- 75.2015.8.11.0053 – Código 74494), e dividindo atribuições entre si, subtraíram, mediante grave ameaça e violência a pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, não apreendida, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Fagner Apolinário, sendo que parte dos produtos subtraídos foram, posteriormente, adquiridos pelo denunciado FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JÚNIOR, em proveito próprio, sabendo sua origem criminosa.

Consta nos autos que a vítima Fagner Apolinário foi surpreendida em sua residência por três indivíduos encapuzados, os ora denunciados ANDRÉ e HIGOR ALEXANDRE, acompanhados do menor Marcelo Alexandre de Almeida, que, após anunciarem o assalto, com arma de fogo em punho pelo denunciado ANDRÉ, imobilizaram a vítima, amarrando suas mãos e pés, além do menor Marcelo ter agredido fisicamente com murros, inclusive jogou álcool no corpo da vítima com ameaça de atear fogo, trancando-a no banheiro da casa, e, em seguida, subtraíram diversos objetos do imóvel, entre móveis, utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos, relacionados detalhadamente no auto de apreensão de fls. 07/09, bem como o veículo Fiat Uno Mille SX, de cor branca, placas JYJ-9959, o qual usaram na fuga e para o transporte dos produtos roubados, ao deixarem o imóvel.

A vítima Fagner Apolinário conseguiu se libertar após constatar que os denunciados ANDRÉ e HIGOR ALEXANDRE, juntamente com o comparsa adolescente já haviam deixado sua casa, quando então foi acionada a Polícia Militar que, de imediato, monitorou a passagem do veículo Fiat Uno, de cor branca, que seguia rumo a Cuiabá/MT, e no qual encontravam-se os assaltantes, os denunciados ANDRÉ e HIGOR ALEXANDRE, e o menor Marcelo.

Avistado o carro em questão, deu-se início a perseguição, posto que seus ocupantes ignoraram a ordem de parada dos milicianos. Durante o acompanhamento tático pela polícia, o condutor perdeu o controle do veículo que rodou na pista, momento em que os policiais realizaram a abordagem e detiveram os assaltantes.

No interior do veículo Fiat Uno, encontravam-se parte da ‘res fiurtiva’, que foram reconhecidas pela vítima no próprio local da detenção. A vítima também reconheceu os denunciados ANDRÉ e HIGOR ALEXANDRE e o menor Marcelo como os autores do roubo a sua residência, conforme termo de reconhecimento de pessoa acostado a fl. 15.

Os denunciados ANDRÉ e HIGOR ALEXANDRE e o menor Marcelo confessaram aos policiais militares a prática do roubo à casa da vítima, revelando que o restante dos objetos subtraídos, como geladeira, roçadeira, máquina de lavar, máquina de costura, sanduicheira, dois ventiladores, um computador, já haviam vendido para o denunciado FRANCISCO. Em ato contínuo, os milicianos deslocaram-se para a residência do denunciado FRANCISCO, o qual confirmou que comprou vários produtos dos assaltantes pelo valor total de R$ 900,00 (novecentos reais).

Infere-se que outra parte dos produtos roubados foram localizados na casa do denunciado HIGOR ALEXANDRE, entre eles, uma espingarda de pressão adaptada para munição calibre .22, pertencente à vítima.

Do auto de exibição e apreensão de fls. 07/09, denota-se detalhadamente a relação dos objetos subtraídos, sendo devolvidos à vítima Fagner Apolinário, conforme auto de entrega de fls. 41/42.

Conduzidos à delegacia, o denunciado ANDRÉ confessou a prática do roubo, detalhando toda a empreitada a criminosa (fls. 26/27, enquanto que os denunciados HIGOR ALEXANDRE e FRANCISCO corromperam o adolescente Marcelo Alexandre de Almeida, incentivando-o à prática de crimes, especialmente contra o patrimônio alheio. [...]” (sic - id. 259000157

Posto isso, passo a insurgência recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crime, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo
o auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão e pelo relatório policial.

No que tange à
autoria
, o réu
confessou a prática delitiva quando ouvido perante a autoridade policial (id. 75408228 - fls. 42/44) e não foi encontrado para ser ouvido em juízo, visto que mudou de endereço e não comunicou o juízo competente
.

Em suas razões recursais, nega a autoria delitiva, porém essa não é a realidade, quando posta diante da versão dos fatos apresentadas pelas testemunhas.

As testemunhas Mauro Apolinário, tio da vítima, e André Felipe Oliveira Silva, este último, Policial Militar que atuou no caso.

A testemunha Mauro Apolinário, quando ouvido em Juízo, afirmou que não presenciou os fatos. Contudo, informou que seu sobrinho chegou à sua casa desesperando, chorando e pediu o celular para ligar para a polícia. Narra que o sobrinho contou que eles entraram na casa, amarraram e o colocaram no banheiro; bateram um pouco; na sequência foram pegando as coisas e colocando dentro do carro dele e levaram embora.

A testemunha André Felipe Oliveira Silva, ao ser ouvido, declarou que é policial militar e se recorda que havia uma viatura acompanhando os acusados em um carro com coisas roubadas; após, conseguiram fazer a abordagem e efetuaram a prisão. Informou, ainda, que havia outros materiais em outra casa, sendo preso um receptador. Afirmou que os bens encontrados eram da vítima. A polícia recebeu a informação da ocorrência do roubo e uma viatura encontrou o veículo dos acusados, momento que empreenderam fuga. A materialidade foi reconhecida pelos objetos dentro do carro, mas não recorda se tiveram contato com a vítima.

Observa-se que as informações estão em consonância com o auto de prisão em flagrante, os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e o termo de reconhecimento de pessoa, onde a vítima reconheceu o acusado como autor do fato.

Ademais, não há falar em ausência de provas, visto que este meio de prova detém considerável valor probatório quando em consonância com as demais provas colhidas no processo.

Em tempo, oportuno destacar que foi encontrado no veículo em que o réu estava no momento em que empreendeu fuga, alguns dos objetos subtraídos da vítima, conforme descrito no boletim de ocorrência.

Dessa forma, havendo um quadro onde consta a confissão extrajudicial do réu, o depoimento firme da testemunha, tio da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, caminhando no sentido da confissão do acusado, bem como demais elementos dos autos, corroborando a materialidade e autoria delitivas, mostra-se indiscutível a responsabilidade do réu na ação criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO AGRAVADO (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS). PROVAS NÃO REPETÍVEIS.
CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. EVIDENCIADO QUE DO EMPREGO DA VIOLÊNCIA RESULTOU A MORTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DE MENORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO (MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS) E PROVIDO PARCIALMENTE (WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO) PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

Apelações criminais contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que condenou os apelantes pela prática de latrocínio agravado (vítima maior de 60 anos).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) Verificar a suficiência do conjunto probatório, especialmente as provas obtidas por confissões extrajudiciais e dados telemáticos.

ii) Examinar o pedido de desclassificação do delito de latrocínio para roubo simples.

iii) Reavaliar a dosimetria da pena, considerando a alegada desproporcionalidade na primeira fase e o pleito de aplicação da atenuante da menoridade para um dos apelantes.

iv) Avaliar a isenção do pagamento das custas processuais, dada a hipossuficiência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais, corroboradas por provas não repetíveis (dados telemáticos extraídos de celulares com autorização judicial) e depoimentos judiciais dos policiais, confirmam a materialidade e autoria do delito.

4. As conversas telefônicas obtidas com autorização judicial são provas não repetíveis, as quais se incluem nas ressalvas do art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício que sugira que elas não correspondam àquelas verificadas pelos policiais (Relatório Policial n. 2023.13.77592), razão pela qual não há motivo para questionar a autenticidade.

5. O conjunto probatório, em especial o Laudo de Pericial, indica que a morte da vítima decorreu de asfixia, resultado da violência empregada pelos réus na prática do crime, afastando a tese de ausência de nexo causal entre o ato criminoso e o resultado morte.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), com fundamentação idônea.

7. Se o recorrente já possuía 21 anos à época do fato, a atenuante de menoridade deve ser afastada.

8. Identificado erro aritmético na sentença quanto à aplicação da fração de 1/6, na segunda fase, para agravar a pena em decorrência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP (vítima maior de 60 anos), deve ser redimensionada a reprimenda.

9. A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser feita no juízo da execução (TJMT, AC n. 1000016-18.2023.8.11.0011).

IV. Dispositivo

10. Recursos desprovido (MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA e RUBENS GONCALO DOS ANJOS) e provido parcialmente (WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO) para redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “h” e 62, I, 69, 157, § 3º, II, CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT; TJMT, AP n. 1000305-84.2023.8.11.0096, AP n. 1000016-18.2023.8.11.0011.

Doutrina: França, Genivaldo Veloso, Medicina Legal, 11ª edição, Editora GEN, página 373.” (N.U 1001058-39.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). (destaquei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA". ALEGADA COAÇÃO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos apelantes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), impondo-lhes penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de pagamento de dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial, sob a alegação de ausência do "Aviso de Miranda";

(ii) verificar a alegada coação policial para obtenção da confissão extrajudicial;

(iii) avaliar o pleito de absolvição por insuficiência de provas; e

(iv) examinar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real ou reconhecimento da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

3. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não configura nulidade, visto que a legislação processual penal brasileira não exige tal procedimento. A cientificação dos direitos ao silêncio e à assistência de advogado é obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados, não se estendendo a abordagens preliminares. Eventual irregularidade nesse aspecto constitui nulidade relativa, cuja demonstração de prejuízo é indispensável, mas não foi evidenciada nos autos.

4. A alegação de coação policial para obtenção da confissão extrajudicial do apelante não se sustenta, uma vez que: (i) o réu foi interrogado na presença de advogado regularmente constituído; (ii) a audiência de custódia atestou a inexistência de sinais de agressão ou constrangimento físico ou moral; e (iii) o ônus da prova da coação incumbia à defesa, conforme o art. 156 do CPP, mas não foi produzido qualquer elemento concreto nos autos que corroborasse a tese defensiva. Assim, inexiste qualquer irregularidade que macule a validade das provas.

5. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por provas harmônicas e robustas, incluindo os depoimentos da vítima, dos policiais e as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por outros elementos probatórios. A retratação posterior da apelante não compromete a validade de sua confissão extrajudicial, que encontra respaldo em outras provas dos autos.

6. Não se verifica a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real (art. 349, CP), uma vez que as provas indicam que a apelante teve participação ativa e relevante na execução do crime, contribuindo antes e após a sua consumação, inclusive com a tentativa de venda do bem subtraído.

7. O reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) é igualmente incabível, pois a atuação da apelante foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, caracterizando-se como coautoria, e não como mero auxílio periférico.

8. A condenação de ambos os apelantes encontra amparo no sólido conjunto probatório, não havendo dúvidas razoáveis que permitam a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não implica nulidade do interrogatório extrajudicial, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. A alegação de coação policial deve ser comprovada de forma concreta, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a irregularidade, sob pena de inviabilidade da tese.

3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

4. A desclassificação para o crime de favorecimento real é incabível quando o agente atua em unidade de desígnios com os demais executores, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa.

5. Não se configura participação de menor importância quando a conduta do agente é indispensável para a consumação do delito e integra a divisão de tarefas própria da coautoria.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 29, § 1º; art. 349. CPP, art. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 28/10/2013; TJMT, ApCrim 00434252220088110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 09/03/2010.” (N.U 0032933-58.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025) (destaquei)

Assim, não há falar em absolvição, visto encontrar-se demonstrada a responsabilidade do réu/apelante na ação criminosa e neste sentido o douto Procurador de Justiça bem ressaltou haver prova necessária à manutenção da sentença, aqui contestada.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025